Tribunal: TCU
Processo: 007.905/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades nas áreas de pessoal, licitações e contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial autuada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 156/2015-TCU-Plenário , exarado no bojo do TC Processo 004.577/2012-4 , que cuidou de representação acerca de irregularidades no Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ) relativas às áreas de pessoal, licitações e contratos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Valeria Cristina Lima Rocha (CPF XXX.465.227-XX), dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Orlando Santos Diniz e das empresas Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. e Tryx Eventos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', e § 2o, 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débito decorrente do Contrato 11.629/2009: 9.2.1.1. responsável: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.390.591,00 23/12/2009 2.085.886,50 21/1/2010 695.295,50 28/1/2010 2.085.886,50 5/2/2010 695.295,50 11/2/2010 9.2.2. débito decorrente do Contrato 12.254/2010: 9.2.2.1. responsável: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.553.326,00 12/8/2010 1.630.672,00 18/11/2010 1.285.430,00 13/1/2011 2.716.859,20 14/4/2011 9.2.3. débito decorrente do Contrato 12.419/2010: 9.2.3.1. responsável: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 750.000,00 7/10/2010 300.000,00 4/11/2010 300.000,00 2/12/2010 300.000,00 6/1/2011 300.000,00 3/2/2011 300.000,00 3/3/2011 750.000,00 29/4/2011 9.2.4. débito decorrente do Contrato 11.889/2010: 9.2.4.1. responsável: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 750.000,00 22/4/2010 750.000,00 6/5/2010 450.000,00 21/5/2010 1.000.000,00 11/6/2010 9.2.5. débito decorrente do 1o Termo Aditivo ao Contrato 11.889/2010: 9.2.5.1. responsável: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 925.000,00 19/8/2010 555.000,00 16/9/2010 370.000,00 21/10/2010 370.000,00 11/11/2010 555.000,00 16/12/2010 925.000,00 27/1/2011 9.2.6. débito decorrente do 2o e do 3o Termos Aditivos ao Contrato 11.889/2010: 9.2.6.1. responsável: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.850.000,00 20/4/2011 925.000,00 5/5/2011 925.000,00 2/6/2011 43.633,90 22/6/2011 9.2.6.2. responsáveis solidários: Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX), Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. (CNPJ 00.883.861/0001-65) e Tryx Eventos Ltda. (CNPJ 10.506.235/0001-03): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 198.908,59 22/6/2011 9.3. aplicar a Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX), Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. (CNPJ 00.883.861/0001-65) e Tryx Eventos Ltda. (CNPJ 10.506.235/0001-03), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores adiante especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Orlando Santos Diniz 4.000.000,00 Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. 30.000,00 Tryx Eventos Ltda. 30.000,00 9.4. julgar irregulares as contas das Sras. Beatriz Radunsky, Daniela Albuquerque Griner, Raphaela Cunha Justo da Silva e Valéria Cristina Lima Rocha e dos Srs. Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcelo Policarpo Plácido Teixeira e Moacyr Henrique Di Palma Cordovil, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Beatriz Radunsky 10.000,00 Daniela Albuquerque Griner 8.000,00 Raphaela Cunha Justo da Silva 4.000,00 Valéria Cristina Lima Rocha 4.000,00 Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri 6.000,00 Marcelo Policarpo Plácido Teixeira 3.000,00 Moacyr Henrique Di Palma Cordovil 6.000,00 Orlando Santos Diniz 20.000,00 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX); 9.7. com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270, § 1o, do Regimento Interno, aplicar ao Sr. Orlando Santos Diniz (CPF XXX.078.767-XX) a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de oito anos; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.9. solicitar, com base no art. 61 da Lei 8.443/1992, e no art. 275 do Regimento Interno do TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Orlando Diniz, até o montante atualizado da dívida, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação de seu recolhimento; 9.10. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) que, por meio de suas unidades, autue processo de tomadas de contas especial para tratar dos indícios de dano ao Erário relacionados ao Contrato 12.222/2010, empreendendo esforços com vistas a aferir a compatibilidade do custo dos serviços prestados pela empresa contratada com aqueles praticados pelo mercado à época, bem como promovendo-se a citação dos responsáveis pela ausência de comprovação do efetivo pagamento da integralidade dos prêmios aos vencedores do "Prêmio Sesc de Fomento à Cultura"; e 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.